Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729661-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA RECORRIDO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA CIVIL DA EXECUTADA. DECLARAÇÃO EM OUTRO FEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO PRINCIPAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL JÁ EFETUADA. DESNECESSIDADE DE NOVA HABILITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante previu o art. 1.052 do CPC/2015, até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo CPC/73. 2. Nos termos do disposto no caput do art. 762 do CPC/73, “Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum”. Ainda, o § 1° do mesmo artigo estabelece que “As execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência”. 3. Tendo sido decretada a insolvência civil da executada, a execução do crédito deve continuar perante o Juízo universal na ação principal de insolvência, não sendo viável a manutenção de duas lides com objetos idênticos. 4. Considerando que, antes mesmo da prolação da sentença, a exequente já havia juntado nos autos da ação principal o valor do crédito a ser inscrito no quadro geral de credores, com a respectiva planilha de cálculo, afigura-se desnecessária nova habilitação naquele feito, com a juntada de documentos que já se encontram naqueles autos. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram parcialmente providos, reconhecendo “Omisso o acórdão embargado ao entender como incabível a fixação dos honorários” (ID 70810112). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005, sustentando que o acórdão recorrido determinou a extinção da demanda judicial em decorrência da decretação da falência, quando deveria ter determinado a suspensão da execução. Argumenta que a suspensão da execução do crédito enquanto perdurar a insolvência civil não significa a manutenção de duas lides. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029